Tribunal: TJMT
Processo: 1046135-15.2021.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046135-15.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LIZZIA KELLY FERRARO NOYA - CPF: 954.033.291-53 (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), DÉBORA CRISTINA CUNHA - GERENTE DE ENQUADRAMENTO E PROGRESSÃO, DA COORDENADORIA DE APLICAÇÃO (APELADO), ANA PAULA RODRIGUES DE OLIVEIRA -COORDENADORA DE APLICAÇÃO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCINI CORREA DA SILVA - CPF: 034.298.281-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – POSSE NO CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA NA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N° 575/2016 – SERVIDOR ENQUADRADO INICIALMENTE DE ACORDO COM A REVOGADA LEI COMPLEMENTAR Nº 407/2010 – POSTERIOR ADEQUAÇÃO LEGAL – POSSIBILIDADE – AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – PRECEDENTES DO STJ – ASSEGURADO O DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – VALIDADE DO ATO DE REENQUADRAMENTO FUNCIONAL – CONSTATAÇÃO – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que
“o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, tampouco a regime de vencimentos ou de proventos, sendo possível à Administração promover alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculo, como extinguir, reduzir ou criar vantagens ou gratificações, instituindo, inclusive, o subsídio, desde que não haja diminuição no valor nominal global percebido, em respeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. [...] (AgInt no REsp n. 1.459.921/CE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 27/5/2024)”
.

2. Verificado no caso concreto que a servidora tomou posse na vigência da Lei Complementar nº 575/2016, mas foi enquadrada inicialmente na forma prevista na revogada Lei Complementar n° 407/2010, afigura-se lícita a adequação legal promovida pela Administração Pública, no exercício do seu dever-poder de autotutela, não havendo falar-se em direito adquirido a que o cargo permaneça regido pela Lei Complementar revogada.

3. Demonstrado nos autos que a servidora foi notificada acerca do despacho que determinou as providências para que o enquadramento inicial do seu cargo fosse retificado, não há falar-se em ausência de oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por LIZZIA KELLY FERRARO NOYA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Mandado de Segurança nº 1046135-15.2021.8.11.0041, impetrado pela apelante

co
ntra ato do GERENTE DE ENQUADRAMENTO E PROGRESSÕES DA SEPLAG e da COORDENADORA DE APLICAÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO DE PESSOAS DA SEPLAG, denegou a segurança pleiteada – que visava à ordem para decretar a nulidade da publicação do enquadramento inicial da servidora como “Delegada de Polícia Substituta”, bem como resguardar o direito da impetrante em permanecer na classe “A”, e de progredir para a classe “B”.

Sustenta a apelante que, no processo administrativo de reenquadramento funcional, o Despacho n° 1193/2020-GEP/CA/SUPAM/SGP/SEPLAG teria verificado suposto equívoco no enquadramento inicial da impetrante/apelante – que se deu na classe A –, sob o fundamento de que estaria em desconformidade com o estabelecido na legislação vigente à época da posse, qual seja, a Lei Complementar n° 575/2016, que criou a classe de Delegado Substituto. Entretanto, não poderiam as autoridades coatoras negar a publicação do pedido de progressão da impetrante/apelante, sem lhe oportunizar o direito de defesa na esfera administrativa, pois o aludido processo de reenquadramento a impediu de progredir para a classe “B”.

Aduz que
“a própria Administração Pública reconheceu que o enquadramento foi feito de maneira equivocada, porém a progressão horizontal da apelante, ocorreu na regra que vigorava o edital, ou seja, pela Lei Complementar Estadual n° 407/2010, que previa provimento na classe ‘A’ e após os cumprimentos os requisitos enumerados no art. 146, progressão para a classe ‘B’.”

Alega que
“tomou posse em 02 de agosto de 2017, sendo enquadrada na classe ‘A’, por decisão inequívoca da Administração Pública, que já tinha conhecimento da vigência da nova lei complementar estadual n° 575/2016, e não aplicou por entender que prevalecia as regras do edital de 2009, tendo por certo que a apelante cumpriu todo o interstício na classe ‘A’ sem qualquer intervenção da administração pública”
.

Afirma que
“apenas em 2016 houve alteração na Lei Complementar n° 407/2010, através da Lei Complementar n° 575/2016, que incluiu a alínea ‘e’ no inciso II do artigo 109, inserindo uma nova classe ao cargo de Delegado de Polícia, sendo assim esta regra deverá prevalecer para os candidatos que ingressarem nos concursos públicos deste período, e não aos servidores de concursos anteriores”
.

Assevera que
“a.r. sentença deve ser reformada para que seja reconhecido que a legalidade, a isonomia e a segurança jurídica prevista no edital, posto que o próprio Edital complementar nº 002/2009 – SAD/MT, DE 27 DE JULHO DE 2009, resolveu eleger a “Classe A” como enquadramento inicial para nomeação do aprovado no certame, de modo que, qualquer mudança, a posteriori, de entendimento da Administração Pública viola, inclusive, o princípio da proteção à confiança legítima, ancorado na boa-fé objetiva, por parte da recorrente”
.

Afiança que
“a administração Pública ao decidir abrir processo administrativo para fins de apuração de REENQUADRAMENTO DO SERVIDOR da classe ‘A’ para a classe Substituta, determinando que seja retificado o ato de nomeação irá gerar a redução salarial em pelo menos R$ 2.445,10”
.

Defende que, nos termos do art. 24 da LINDB, a revisão, na esfera administrativa, quanto à validade do ato cuja produção já se houver completado levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas.

Requer o provimento do recurso e a reforma da sentença, para conceder a segurança, a fim de (i) decretar a nulidade do processo administrativo de reenquadramento devido não ter-lhe sido oportunizado o contraditório e a ampla defesa; e, subsidiariamente, (ii) reconhecer o direito líquido e certo da impetrante em ter publicado o ato e proceda à implantação da progressão da impetrante da Classe “A” para a Classe “B”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID

217172273).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 228177730).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que denegou a segurança pleiteada – que visava à ordem para decretar a nulidade da publicação do enquadramento inicial da servidora como “Delegada de Polícia Substituta”, bem como resguardar o direito da impetrante em permanecer na classe “A”, e de progredir para a classe “B”.

Ressai do processo que a apelante impetrou o presente
mandamus
alegando, em síntese:

- que após ter sido aprovada no concurso referente ao Edital n° 002/2009-SAD/MT, tomou posse no cargo de Delegado de Polícia-PNE, iniciando o
efetivo exercício
no cargo
em 02 de agosto de 2017
,
com enquadramento inicial na classe “A”
, homologado pelo Delegado Geral da PJC/MT;

- que
formulou pedido de progressão horizontal da classe “A” para a classe “B”, tendo sido gerado o protocolo nº 253445/2020
, entretanto tal pedido apenas poderia ser analisado após a regularização de posse e concessão de enquadramento inicial da servidora objeto do processo n° 399997/2020;

- que
“a Administração Pública alega que impetrante deveria ser inicialmente enquadrada na classe de Delegado Substituto conforme prevê a Lei Complementar n° 575/2016, face que
no momento da posse da impetrante vigorava a Lei Complementar n° 575/2016
, sendo assim fora determinado que fosse encaminhado o requerimento para PJC para o setor responsável regularizar a situação da servidora”
;

- que
“o pedido de enquadramento fora analisado pela Coordenaria de Aplicação, onde despachou determinando a retificação do Ato Administrativo que enquadrou a impetrante equivocadamente, com fundamento no Parecer n° 228/SGACI/2020, para que seja reenquadrada a servidora como ‘Delegada de Polícia Substituto’,
bem como concedeu a progressão horizontal da impetrante da classe ‘Delegado de Polícia Substituto’, para a classe ‘Delegado de Polícia Classe A’
.”
;

- que há ilegalidade no ato de reenquadramento de classe, que não observou o princípio da vinculação ao Edital do Concurso Público, uma vez que no ato regulador do certame estava previsto que o candidato seria nomeado inicialmente no cargo de Delegado de Polícia, enquadrado na Classe “A”, o que demonstra o direito líquido e certo da impetrante a ser promovida para a classe “B”.

- que o reenquadramento da impetrante para a classe de Delegado substituto (homologado no Processo Administrativo nº 399997/2020), não foi precedido da intimação da impetrante para exercer o direito ao contraditório e à ampla defesa;

A sentença objurgada denegou a segurança ao fundamento, em suma, de que
“inexiste o direito liquido e certo a amparar a pretensão da impetrante, eis que o ingresso no Cargo de Delegado de Polícia se dá na classe inicial da carreira, que é a correspondente a de Delegado de Polícia Substituto e não na Classe A, como tenta fazer crer a Impetrante”
.

Da análise dos elementos e argumentos esposados pela impetrante, conclui-se que o recurso não merece ser provido.

Com efeito, há muito tempo o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que
“
o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico
, tampouco a regime de vencimentos ou de proventos, sendo possível à Administração promover alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculo, como extinguir, reduzir ou criar vantagens ou gratificações, instituindo, inclusive, o subsídio, d
esde que não haja diminuição no valor nominal global percebido, em respeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos
. [...] (AgInt no REsp n. 1.459.921/CE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 27/5/2024.)”
(Destaquei)

No caso, embora o Edital do concurso previsse que os candidatos nomeados no certame estariam regidos pela Lei Complementar n° 407/2010, no momento da posse da impetrante, já estava em vigor a Lei Complementar nº 575/2016, a qual modificou a estrutura da carreira, passando a prever que o cargo inicial seria o de “Delegado de Polícia Substituto”, e não mais de “Delegado de Polícia Classe A”.

Destarte, não obstante a impetrante tenha sido enquadrada inicialmente como “Delegado de Polícia Classe A”, tal equívoco da Administração não lhe assegura o direito de que seu cargo permaneça sendo regido pela revogada Lei Complementar nº 407/2010, não havendo falar-se em direito adquirido de permanecer na Classe “A”, e de progredir para a Classe “B”.

Por outro lado, extrai-se do Processo Administrativo nº 399997/2010, que ao verificar a irregularidade no enquadramento inicial da impetrante, o Coordenador de Gestão de Pessoas da Polícia Judiciária Civil proferiu o despacho nº 283/2020, determinando a adoção de providências para as adequações legais, bem como a notificação da impetrante para ciência desse despacho, o que foi procedido por intermédio do e-mail da impetrante, cuja mensagem foi lida no dia 01/12/2020.

Assim, conclui-se que a impetrante teve oportunidade de exercer o seu direito ao contraditório e à ampla defesa, não havendo falar-se em nulidade do ato de reenquadramento funcional.

Logo, afigura-se correto o ato sentencial que reconheceu a legalidade do ato emanado das autoridades impetradas, no exercício do dever-poder de autotutela administrativa, consistente em (i) proceder ao enquadramento inicial da impetrante na classe de “Delegado de Polícia substituto”, (ii) indeferir o pedido de progressão da Classe “A” para a Classe “B”; e (iii) deferir a progressão horizontal da impetrante da classe “Delegado de Polícia Substituto” para a classe “Delegado de Polícia Classe A” com efeitos a partir de 02/08/2020.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024